Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738430-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONATA DE FIGUEIREDO REU: GUIOMAR ROCHA VERAS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão da Terceira Turma Recursal, cujo teor não acompanha a inicial. Todavia, o art. 59 da Lei 9.099/95 dispõe: “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Assim, diante da vedação expressa da lei quanto à inadmissibilidade da ação rescisória, indefiro a inicial, nos termos do art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA